Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-38.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Parcelamento de débito de ICMS. Acréscimos financeiros. Lei 6374/1989, artigo 100, §§ 3o e 7o. Obrigações no âmbito tributário que só podem decorrer da lei, em sentido estrito, inclusive quanto aos encargos financeiros, não podendo ser criadas por ato de vontade do contribuinte, com validade restrita aos aspectos fáticos da confissão de dívida. Possibilidade de revisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Parcelamento de débito de ICMS. Acréscimos financeiros. Lei 6374/1989, artigo 100, §§ 3o e 7o. Obrigações no âmbito tributário que só podem decorrer da lei, em sentido estrito, inclusive quanto aos encargos financeiros, não podendo ser criadas por ato de vontade do contribuinte, com validade restrita aos aspectos fáticos da confissão de dívida. Possibilidade de revisão judicial no tocante à composição jurídica do débito.
Em razão dos juros exagerados e desarrazoados, de 0,13% ao dia, importando 3,9% ao mês e inacreditáveis 46,8% ao ano, sem comparação com a taxa SELIC, que contempla juros e correção monetária, hoje em torno de dois por cento ao ano, esta Corte fixou entendimento pela competência da União para legislar a respeito e de limitar à taxa SELIC a atualização dos créditos tributários do Estado, por ser esse o critério aplicado aos créditos tributários da União.
É compreensível que as parcelas em valor fixo - sessenta parcelas mensais - possam contemplar expectativa de inflação, que somente a lei pode definir como estimar, sendo inválido deixar isso ao alvedrio do Senhor Secretário da Fazenda, por mais criterioso que ele seja, sobretudo com a sanha fiscal do Estado, refletida na absurda taxa de juros de mora que estabeleceu por lei.
O Estado não é obrigado a parcelar os débitos dos contribuintes, o que faz para estimular a realização dos seus créditos, podendo estabelecer as condições que bem entender, com parcelas de valor fixo ou variável, mas sempre com amparo legal, em vista da indisponibilidade do interesse público, e de modo algum podendo ultrapassar a taxa SELIC, em termos de juros e correção monetária.
Os contribuintes são compelidos à adesão, sem poder discutir as condições definidas unilateralmente pelo fisco, pelo interesse na regularidade fiscal, essencial para as suas atividades, sem o desembolso integral que talvez não teria condições de fazer, além de algum desconto em termos de juros e multa.
Mas os prejuízos causados pela inadimplência do contribuinte são compostos tão-só por correção monetária e pelos juros, que representam os frutos civis do capital pelo tempo do atraso.
Como os tais encargos financeiros, fixados por ato do Secretário da Fazenda, não têm critério definido em lei e não contam com nenhuma limitação, podendo ser tanto maiores quanto for a gana arrecadatória do Estado em dado momento, assiste ao contribuinte o direito de excluí-los do débito, que não pode contemplar encargos ou obrigações ilegais e inválidas. O que é legal e válido fica, o que não é não fica!
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VALMARI LABORATÓRIOS
DERMOCOSMÉTICOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161/50000
2
VOTO No 35488
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003935-38.2020.8.26.0161/50000 (autos digitais)
COMARCA: DIADEMA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: VALMARI LABORATÓRIOS DERMOCOSMÉTICOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Parcelamento
de débito de ICMS. Acréscimos financeiros. Lei
6374/1989, artigo 100, §§ 3o e 7o. Obrigações no âmbito
tributário que só podem decorrer da lei, em sentido
estrito, inclusive quanto aos encargos financeiros, não
podendo ser criadas por ato de vontade do contribuinte,
com validade restrita aos aspectos fáticos da confissão
de dívida. Possibilidade de revisão judicial no tocante à
composição jurídica do débito.
Em razão dos juros exagerados e desarrazoados,
de 0,13% ao dia, importando 3,9% ao mês e
inacreditáveis 46,8% ao ano, sem comparação com a
taxa SELIC, que contempla juros e correção monetária,
hoje em torno de dois por cento ao ano, esta Corte fixou
entendimento pela competência da União para legislar a
respeito e de limitar à taxa SELIC a atualização dos
créditos tributários do Estado, por ser esse o critério
aplicado aos créditos tributários da União.
É compreensível que as parcelas em valor fixo -
sessenta parcelas mensais - possam contemplar
expectativa de inflação, que somente a lei pode definir
como estimar, sendo inválido deixar isso ao alvedrio do
Senhor Secretário da Fazenda, por mais criterioso que
ele seja, sobretudo com a sanha fiscal do Estado,
refletida na absurda taxa de juros de mora que
estabeleceu por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161/50000
3
O Estado não é obrigado a parcelar os débitos dos
contribuintes, o que faz para estimular a realização dos
seus créditos, podendo estabelecer as condições que
bem entender, com parcelas de valor fixo ou variável,
mas sempre com amparo legal, em vista da
indisponibilidade do interesse público, e de modo algum
podendo ultrapassar a taxa SELIC, em termos de juros e
correção monetária.
Os contribuintes são compelidos à adesão, sem
poder discutir as condições definidas unilateralmente
pelo fisco, pelo interesse na regularidade fiscal, essencial
para as suas atividades, sem o desembolso integral que
talvez não teria condições de fazer, além de algum
desconto em termos de juros e multa.
Mas os prejuízos causados pela inadimplência do
contribuinte
são
compostos
tão-só
por
correção
monetária e pelos juros, que representam os frutos civis
do capital pelo tempo do atraso.
Como os tais encargos financeiros, fixados por ato
do Secretário da Fazenda, não têm critério definido em
lei e não contam com nenhuma limitação, podendo ser
tanto maiores quanto for a gana arrecadatória do Estado
em dado momento, assiste ao contribuinte o direito de
excluí-los do débito, que não pode contemplar encargos
ou obrigações ilegais e inválidas. O que é legal e válido
fica, o que não é não fica!
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos,
mas sem efeito modificativo.
Embargos de declaração de acórdão que afastou a
extinção do processo sem julgamento do mérito e limitou a atualização do débito à
taxa SELIC, incluindo os acréscimos do Decreto Estadual 64564/2019, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161/50000
4
parcelamento de débito de ICMS, postulando a parte embargante pronunciamento
expresso sobre sua alegação de impossibilidade de limitar os acréscimos financeiros
à taxa SELIC, por não se tratar de juros de mora; que os juros que incidem na
consolidação do débito são diferentes dos juros do parcelamento e têm previsão no
artigo 100 da Lei Estadual no 6374/1989; sobre o débito incidem multa, correção
monetária e juros e, a partir do parcelamento, somente os acréscimos financeiros, que
objetivam atenuar os prejuízos causados pelo contribuinte inadimplente.
Ainda, que foram fixados pelo Convênio ICMS no
108/2012, previstos também nos Convênios 24/2014, 117/2015, 186/2015 e 54/2017,
com aplicação somente para esta modalidade de pagamento, nenhuma outra, com
taxas razoáveis, que fez com que a autora aderisse ao programa, de modo que alterar
a taxa fixada pela norma geral viola a livre manifestação de vontade, perfeita e
acabada; estes acréscimos permitem que o valor da parcela seja constante, ao passo
que a taxa SELIC é variável e não possibilita que se mantenha parcelas fixas,
exigindo o recálculo de cada parcela mês a mês; questionar os acréscimos financeiros
já fixados importa em rompimento do acordo, com a consequência de reincorporação
dos descontos aos débitos e imputação dos valores pago; que a pretensão da autora
altera a forma de parcelamento acordada.
Ocorre que as obrigações no âmbito tributário só podem
decorrer de lei, em sentido estrito, inclusive no tocantes aos encargos financeiros,
sendo a vontade do contribuinte absolutamente inoperante para cria-la.
Em razão dos juros exagerados e desarrazoados, de
0,13% ao dia, importando 3,9% ao mês e inacreditáveis 46,8% ao ano, sem
possibilidade de comparação com a taxa SELIC, que contempla juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161/50000
5
monetária, hoje em torno de dois por cento ao ano, esta Corte fixou entendimento
pela competência da União para legislar a respeito e de limitar à taxa SELIC a
atualização dos créditos tributários do Estado, por ser esse o critério aplicado aos
créditos tributários da União.
É compreensível que as parcelas em valor fixo, no caso,
60 parcelas mensais, possam contemplar expectativa de inflação, que somente a lei
pode definir como estimar, sendo inválido deixar isso ao alvedrio do Senhor Secretário
da Fazenda, por maior criterioso que ele seja, sobretudo com a sanha fiscal do
Estado, refletida na absurda taxa de juros de mora que estabeleceu por lei.
O Estado não é obrigado a parcelar os débitos dos
contribuintes, o que faz para estimular a realização dos seus créditos, podendo
estabelecer as condições que bem entender, com parcelas de valor fixo ou variável,
mas sempre com amparo legal, em vista da indisponibilidade do interesse público, e
de modo algum podendo ultrapassar a taxa SELIC, em termos de juros e correção
monetária.
Os contribuintes são compelidos à adesão, sem poder
discutir as condições definidas unilateralmente pelo fisco, pelo interesse na
regularidade fiscal, essencial para as suas atividades, sem o desembolso integral que
talvez não teriam condições de fazer, além de algum desconto em termos de juros e
multa.
Mas os prejuízos causados pela inadimplência do
contribuinte são compostos tão-só por correção monetária e pelos juros, que
representam os frutos civis do capital pelo tempo do atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003935-38.2020.8.26.0161/50000
6
Como os tais encargos financeiros, fixados por ato do
Secretário da Fazenda, não têm critério definido em lei e não contam com nenhuma
limitação, podendo ser tanto maiores quanto for a gana arrecadatória do Estado em
dado momento, assiste ao contribuinte o direito de excluí-los do débito, que não pode
contemplar encargos ou obrigações ilegais e inválidas. O que é legal e válido fica, o
que não é não fica!
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator